Tribunal: TJMT
Processo: 0004726-49.2012.8.11.0055
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ANTÔNIO ROMUALDO NETO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Número do Protocolo: 87949/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – CEMITÉRIO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – AÇÃO COM CUNHO OBRIGATÓRIO E INDENIZATÓRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA RATIFICADA.
O objeto da ação popular é a anulação, ou a declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1o da Lei 4.717/1965, inexistindo nesta via processual a possibilidade de efetivar uma condenação em obrigação de fazer, posto tratar-se de medida a ser perseguida mediante a Ação Civil Pública. Se a pretensão manifestada na seara da Ação Popular corresponder a uma obrigação de fazer, patente se mostra a inadequação da via eleita e, pois, escorreita a sentença que, a esse fundamento, extingue o feito, sem a resolução do mérito.

INTERESSADO(S):
ANTÔNIO ROMUALDO NETO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida nos autos da Ação Popular proposta por Antônio Romualdo Neto, contra o Município de Tangará da Serra, onde o Juiz julgou improcedente o pedido formulado no que atine ao pedido desconstitutivo, forte no artigo 487, I do NCPC, e, tangente aos demais, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, combinado com o artigo 354, ambos do Novo Código de Processo Civil.
Não houve recurso voluntário.
A Procuradoria-Geral da Justiça, opina pela reforma do ato sentencial, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos encartados na ação, visando se concretizar o acesso à justiça, para defesa do meio ambiente.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A matéria debatida nos autos já foi exaustivamente discutida e julgada neste Tribunal de Justiça, em razão de inúmeras ações movidas pelo mesmo autor, com o mesmo objetivo.
Neste caso, a ação foi proposta pelo Sr. Antônio Romualdo Neto, em desfavor do Município de Tangará da Serra, objetivando a condenação do ente político à obrigação de fazer, consistente em providenciar o licenciamento ambiental do cemitério daquela municipalidade, bem como ao pagamento de multa e indenização pelos danos materiais e morais causados ao meio ambiente. Narrou na ação que tomou conhecimento da existência de cemitério irregular, que não possui licenciamento e/ou adequação ambiental necessários ao regular funcionamento, o que estaria causando a contaminação do lençol freático.
Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão da atividade de sepultamento no aludido cemitério municipal e postulou a condenação do ente municipal à apresentação do relatório da quantidade de sepultamentos realizados no local, além do plano de remoção de cadáveres, de deposição de ossada e de controle e disposição de resíduos da atividade, bem como do alvará de localização e de funcionamento.
Pleiteou, outrossim, a condenação do ente público ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais supostamente ocasionados à coletividade.
O juiz, entretanto, julgou improcedente o pedido formulado no que atine ao pedido desconstitutivo, forte no artigo 487, I do NCPC, e, tangente aos demais, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, combinado com o artigo 354, ambos do Novo Código de Processo Civil., conforme segue:
“[...] No caso dos autos, a parte autora pleiteia a “suspensão das atividades de sepultamento” – obrigação de não fazer; que seja apresentado Plano de Recuperação Ambiental e Plano de Controle Ambiental – obrigação de fazer; que o requerido providencie o licenciamento ambiental do cemitério municipal – obrigação de fazer; que seja apresentado plano de remoção de cadáveres, etc. – obrigação de fazer e, finalmente, a declaração de “nulidade do ato administrativo que autorizou/concedeu a expedição do alvará de funcionamento do cemitério local” e a condenação ao pagamento de multa e indenização.
Pois bem, tal como frisado pelo requerido em sua manifestação de folhas retro, a Ação Popular tem por desiderato a desconstituição de ato lesivo ao patrimônio público e, somente em situações excepcionais, não configuradas na espécie, a imposição de obrigação seja de fazer ou não fazer.
A sentença a ser proferida em sede de Ação Popular possui natureza desconstitutiva, restringindo-se na decretação da invalidade do ato impugnado, e, consequentemente, a condenação à indenização por perdas e danos em relação aos responsáveis pelo ato acoimado lesivo.
No caso em apreço, a pretensão de nulidade de ato administrativo autorizativo de expedição de alvará sequer existiu, ao menos não há prova nos autos, na medida em que a demanda fora proposta justamente em decorrência de inexistência de alvará de funcionamento, logo, de todo improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo quando sequer foi demonstrado nos autos sua existência.
Destarte, forçoso reconhecer a inadequação da via eleita a ensejar a extinção da demanda, sem resolução do mérito. Em igual sentido, cito precedentes: [...] (destaquei)

Para corroborar seus fundamentos, o magistrado citou os precedentes deste Sodalício, que, de fato, vão ao encontro do entendimento esposado, ressaltando que das inúmeras ações propostas pelo autor, nenhuma foi julgada procedente, dada a inadequação da via, para tutelar a pretensão.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO POPULAR COM OBJETO IMEDIATO DIRIGIDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER – INADEQUAÇÃO VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – SENTENÇA EXTINTIVA – RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação popular é remédio constitucional posto à disposição do cidadão brasileiro que esteja em pleno gozo de seus direitos políticos para prevenir ou anular atos ou contratos administrativos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
2. O pedido formulado nesta espécie de ação, consequentemente, deve ter natureza preponderantemente desconstitutiva (invalidação do ato lesivo ao patrimônio público) e, reflexamente, eficácia condenatória, relativamente ao ressarcimento do erário pelos responsáveis.
3. Com essas premissas, se o autor popular veicula pretensão que, na sua essência, contém exclusivo caráter de obrigação de fazer, é de ser ratificada a sentença que extingue o processo respectivo, sem resolução do seu mérito, por inadequação da via eleita. (N.U 0015613-95.2016.8.11.0041, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/05/2018, publicado no DJE 29/05/2018). (destaquei)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – PRETENSÃO COM NÍTIDO CARÁTER DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE AMOLDADA À AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, DA LEI No 7.347/85 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ATO SENTENCIAL RETIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A ação popular não é sucedânea da ação civil pública, porque, enquanto a primeira visa, primordialmente, à anulação de um ato administrativo (caráter desconstitutivo), com eventual condenação reparatória, a última (ação civil pública) é a via adequada, quando o objeto da demanda cinge-se ao cumprimento da obrigação de fazer, ou não fazer, impondo-se, assim, o reconhecimento da inadequação da via eleita, com a extinção do processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73. (N.U 0004047-94.2012.8.11.0040, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/06/2017, publicado no DJE 14/06/2017). (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – SUPOSTO ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DE SE PLEITEAR OBRIGAÇÃO DE FAZER POR MEIO DE AÇÃO POPULAR – ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO MEIO AMBIENTE NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA A ENSEJAR CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.
A ação popular é voltada para a invalidação de atos estatais ou de particulares, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, condenando o responsável pela lesão em perdas e danos, inexistindo nesta via processual a possibilidade de se efetivar uma condenação de obrigação de fazer, restando configurada, portanto, a ausência de interesse de agir, na modalidade adequação. Não há que se falar em indenização por dano moral e material, se não ficou comprovado o nexo causal entre o suposto dano, que a parte alega ter sofrido, e qualquer ação ou omissão do ente público municipal. (ReeNec 152505/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/05/2018, publicado no DJE 04/06/2018).

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – CEMITÉRIO MUNICIPAL – SUPOSTO ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – AÇÃO COM CUNHO OBRIGATÓRIO E INDENIZATÓRIO - ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO MEIO AMBIENTE NÃO COMPROVADOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA RATIFICADA.
1.[...] O objeto da ação popular é a anulação, ou declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1º da Lei 4.717/65. A CRFB ampliou o âmbito da ação popular para abranger também a proteção ao meio ambiente, a fim de defendê-lo de atos que possam lesá-lo. Cabe ao autor da ação provar a lesão, que deve ser efetiva, não se justificando a sua presunção. Nesta via processual, o objeto da ação não deve ser de natureza condenatória, em dinheiro ou obrigação de fazer, ou não fazer, uma vez que configura a ausência de interesse de agir, mais adequada à propositura da Ação Civil Pública." (ReeNec 169832/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016). 2. Sentença ratificada. (ReeNec 112386/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/03/2018, publicado no DJE 25/04/2018). (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – CEMITÉRIO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO DO AQUÍFERO FREÁTICO - AÇÃO COM CUNHO OBRIGATÓRIO E INDENIZATÓRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA RATIFICADA.
O objeto da ação popular é a anulação, ou declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1º da Lei 4.717/65, inexistindo nesta via processual a possibilidade de se efetivar uma condenação de obrigação de fazer, restando configurada, portanto, a ausência de interesse de agir. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0001496-26.2012.8.11.0046, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves , Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/09/2018, publicado no DJE 03/10/2018).

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – CEMITÉRIO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO DO AQUÍFERO FREÁTICO - AÇÃO COM CUNHO OBRIGATÓRIO E INDENIZATÓRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA RATIFICADA.
O objeto da ação popular é a anulação, ou declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1º da Lei 4.717/65, inexistindo nesta via processual a possibilidade de se efetivar uma condenação de obrigação de fazer, restando configurada, portanto, a ausência de interesse de agir. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0001564-50.2012.8.11.0086, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/09/2018, publicado no DJE 20/09/2018) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – SUPOSTO ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – INVIABILIDADE DE SE PLEITEAR OBRIGAÇÃO DE FAZER ATRAVÉS DE AÇÃO POPULAR – ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO MEIO AMBIENTE NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA RATIFICADA.
A ação popular é voltada para a invalidação de atos estatais ou de particulares, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, condenando o responsável pela lesão em perdas e danos, inexistindo nesta via processual a possibilidade de se efetivar uma condenação de obrigação de fazer, restando configurada, portanto, a ausência de interesse de agir, na modalidade adequação. Sentença ratificada. (ReeNec 170508/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2016, publicado no DJE 02/06/2016).

Dessa forma, revela-se nítida a inadequação da via eleita e a consequente falta de interesse de agir. Registre-se, ainda, que, além do pedido inadequado a esta via, não há nos autos provas da lesividade ao meio ambiente, apenas mera presunção, e, no entanto, cabe ao autor, quando do ajuizamento da ação popular, demonstrar, desde logo, a conduta ilegal perpetrada pela Administração Pública, de patente potencial ofensivo ao patrimônio público, a fim de tornar possível a apreciação do mérito da contenda e não o fazendo, torna-se, de igual modo, carecedor da ação.
Considerando o exposto, RATIFICO A SENTENÇA sob reexame.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR